Tribunal: TJBA
Processo: 8040993-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040993-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: PAULO VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA e outros (2) Advogado(s): ADSON DO CARMO SANTANA, VINICIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE SENTENCIADO A UMA PENA CORPORAL DE 09 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART.33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ART. 16,III DA LEI Nº 10.826/2003 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTAR ARTEFATO EXPLOSIVO). ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SENTENÇA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. PACIENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ADSON DO CARMO SANTANA e VINICIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA, Advogados, em favor de PAULO VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR/BA. 2. Informam que o Paciente foi preso em flagrante, por ter cometido os delitos tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 16, III, da Lei nº 10.826/2003 (tráfico de drogas e portar artefato explosivo). 3. Asseveram que o paciente foi condenado a 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, sem direito a recorrer em liberdade. 4. Narram que apreenderam 476,38 g (quatrocentos e setenta e seis gramas e trinta e oito centigramas) de maconha e 4.699,07 kg (quatro quilos, seiscentos e noventa e nove gramas e sete centigramas) de cocaína, além de artefato explosivo (granada), balança de precisão, pinos e caderno de contabilidade. 5. Em análise percuciente dos autos, observa-se que ao negar o direito de apelar em liberdade, o Magistrado sentenciante atendeu corretamente à norma disposta no parágrafo primeiro do art. 387 do CPP. Nessa seara, paciente que, preso preventivamente para assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal, permaneceu recolhido durante a tramitação do feito. Uma vez persistentes os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não configura ilegalidade a manutenção da prisão tão-somente porque foi prolatada sentença, especialmente considerando a solução de procedência do pedido condenatório e a imposição da pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado. 6. Dessarte, uma vez persistentes os motivos que justificaram inicialmente a prisão cautelar, não configura ilegalidade a manutenção da preventiva tão somente porque foi prolatada sentença. 7. Acrescento que, formada a culpa com o título sentencial condenatório, e sem que tenham sobrevindo alterações aptas a descaracterizar a necessidade da prisão cautelar, maior razão há para a segregação, que foi mantida durante todo o trâmite da ação penal. 8. Nessa senda, não há falar em ausência de contemporaneidade oo mesmo violação ao princípio da presunção de inocência quando a decretação da prisão preventiva do paciente deu-se de maneira devidamente fundamentada. 9. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar. “(...) 2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 711824 SC 2021/0394211-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)” 10. Parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Sheila Maria da Graça Coitinho das Neves, pelo conhecimento e denegação da Ordem. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8040993-60.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes ADSON DO CARMO SANTANA VINÍCIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA, Advogados, em favor de PAULO VINÍCIUS OLIVEIRA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer E DENEGAR A ORDEM, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas. Salvador, (data constante na certidão eletrônica de julgamento) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC04